Tribunal: TJES
Processo: 5000503-76.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-76.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IZABEL QUIRINA DA SILVA LEITE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, nos autos de ação ajuizada por Izabel Quirina da Silva Leite, idosa e pensionista do INSS, objetivando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado, com repetição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando: (i) a conversão contratual; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) a indenização por danos morais; (iv) o reconhecimento da prescrição quinquenal quanto aos valores anteriores a 06/03/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) estabelecer se houve dano moral indenizável; e (iv) analisar a legalidade da imposição de multa por descumprimento de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora demonstra não ter ciência inequívoca de estar contratando um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado comum, evidenciando vício de consentimento e falha no dever de informação.

4.
A instituição financeira não comprova que prestou informações claras e adequadas quanto à natureza da contratação, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 14).

5.
A utilização da modalidade RMC como empréstimo equivale a prática abusiva, especialmente quando ausente comprovação de uso do cartão pelo consumidor.

6.
A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente se justifica pela presunção de má-fé da instituição financeira, diante da falha grave no dever de informação (CDC, art. 42, parágrafo único).

7.
Configura-se o dano moral in re ipsa, diante dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, afetando a subsistência de pessoa idosa e hipervulnerável.

8.
A multa por descumprimento da tutela antecipada é válida no caso em tela, pois o banco não demonstrou o efetivo cumprimento da ordem judicial, persistindo os descontos após a determinação de cessação imediata.

9.
Os juros de mora devem observar o regime contratual, incidindo a partir da citação (arts. 397 e 405 do CC, redação anterior), e a correção monetária deve seguir o INPC até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, o IPCA-IBGE e a taxa SELIC, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do CC, introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem deve ser convertido em empréstimo consignado quando configurado vício de consentimento por ausência de informação clara ao consumidor.

2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando constatada a falha grave no dever de informação, verificada a má-fé do fornecedor.

3. O desconto de valores em benefício previdenciário mediante contrato não compreendido pelo consumidor configura dano moral indenizável.

4. A multa por descumprimento de tutela antecipada é devida quando não demonstrado o cumprimento efetivo da ordem judicial, mesmo diante de justificativas operacionais.

5. Os juros de mora e a correção monetária devem observar os critérios fixados pela legislação vigente à época de cada parcela, conforme regra de transição da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, 395, 405 e 406; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, 47; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJGO, Súmula nº 63; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001262-56.2020.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJ-AM, IRDR nº 0005217-75.2019.8.04.0000 – Tema 05, Rel. Des. Wellington José de Araújo, j. 22.05.2022; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0006076-43.2018.8.19.0054, Rel. Des.ª Denise Nicoll Simões, j. 26.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
, com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação de conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, ajuizada por
IZABEL QUIRINA DA SILVA LEITE
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (1) converter o contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo pessoal consignado; (2) condenar o banco à repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, observando o acolhimento da prescrição quinquenal, declarada quanto à devolução dos valores anteriores a 06/03/2019, com juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) ; (3) na hipótese de verificação de valores devidos pela parte autora ao banco, autorizar o desconto do valor no benefício previdenciário, mensalmente, respeitando o limite da margem consignável disponível, não podendo ultrapassar 84 (oitenta e quatro) parcelas fixas, a contar da data desta sentença; (4) confirmar parcialmente a antecipação de tutela deferida na decisão de ID n.º 45691925, modificando, de ofício, os termos do artigo 537, §1º, I, do CPC, a periodicidade da multa de astreintes, a incidir a cada descumprimento (e não diariamente); (5) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de multa de astreintes, remunerado, a partir da data do arbitramento, tão somente, pela taxa SELIC. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, no percentual de 70% (setenta por cento) para o requerido e 30% (trinta por cento) para a requerente, bem como condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, os quais, atento aos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC). Todavia, com relação à parte requerente, considerando o deferimento da assistência judiciária gratuita, suspendeu a exigibilidade das verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Em suas razões recursais, (Id n. 15029282), o Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
não houve falha na prestação de informações, pois a parte autora assinou contrato e realizou saques;
(ii)
o produto contratado possui características distintas do empréstimo consignado e é legalmente previsto;
(iii)
não se configura má-fé a justificar a repetição em dobro, uma vez que os valores foram efetivamente disponibilizados e utilizados pela autora;
(iv)
a multa por descumprimento da tutela antecipada é indevida, pois os descontos já estavam programados e não poderiam ser suspensos de imediato;
(v)
a indenização por danos morais não se justifica, pois inexistem provas de dano concreto;
(vi)
o valor da indenização seria, de todo modo, excessivo.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença apelada, a fim de julgar totalmente improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que eventual restituição seja de forma simples. Alternativamente, requer a aplicação do Tema 929 do STJ. Ainda de forma subsidiária, requer a fixação dos juros de mora da condenação em dano material a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Por fim, requer a revogação da multa.

Contrarrazões apresentadas por
IZABEL QUIRINA DA SILVA LEITE
no Id n. 15029286, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 5 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
, com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação de conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, ajuizada por
IZABEL QUIRINA DA SILVA LEITE
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (1) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo pessoal consignado; (2) condenar o banco à repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC; (3) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais; (4) declarar a prescrição quinquenal quanto à devolução dos valores anteriores a 06/03/2019.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em sua petição inicial, a autora, ora Apelada, pessoa idosa, alegou ser pensionista do INSS e ter contratado junto ao banco réu um empréstimo (contrato nº 12400904), na modalidade consignação em folha de pagamento, com início 01/06/2018.

O valor do empréstimo consignado foi de R$ 1.098,00 (hum mil e noventa e oito reais), em uma oferta de 30 meses, com parcelas fixas no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). O valor liberado foi depositado via TED na conta corrente em que a autora recebe o benefício previdenciário.

Ocorre que, após o prazo de 30 meses de descontos, ao invés de findar o contrato, as parcelas continuam sendo descontadas do benefício da autora. Inconformada, a consumidora entrou em contato com o INSS, para ter acesso ao seu histórico de crédito, e foi informada de que os descontos se referiam a contratação de empréstimo modalidade cartão de crédito RMC, o qual é descontado mês a mês, sem data fim pré-fixada.

Segundo aduziu, a autora nunca solicitou ou contratou cartão de crédito consignado, pois buscou um empréstimo consignado comum e assim acreditou ter contratado. Ou seja, houve especificação do valor liberado, parcelas fixas com data início e fim para acabar e o valor contratado foi depositado na conta corrente em que o aposentado recebe seu benefício. Nunca houve recebimento de cartão, fatura ou mesmo o desbloqueio ou utilização.

Alegou que o banco réu embutiu no contrato um Cartão de Crédito Consignado maquiado de Empréstimo Consignado, denominado de “Reserva de Margem Consignada (RMC), o qual vem sendo descontado até então.

Afirmou que desde janeiro de 2018 até a presente data a autora já pagou ao banco requerido 70 parcelas de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), totalizando R$ 3.279,50 (três mil e duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), ou seja, mais de 03 (três) vezes o valor depositado, cuja quantia sequer abateu o valor liberado de R$ 1.098,00 (hum mil e noventa e oito reais).

Argumentou que a taxa de juros utilizada pelo banco ultrapassou em muito a taxa média de mercado. A taxa utilizada pelo banco réu é de 3,991210% ao mês, muito acima da taxa média do mercado, de 1,769% ao mês, à época da contratação.

Após a autora ter ingressado na Justiça e pleiteado tutela de urgência
, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipatória.

Em face da decisão que deferiu o pedido liminar da parte autora, o requerido, ora Apelante, interpôs o recurso agravo de instrumento tombado sob o n. 5009898-16.2024.8.08.0000, que, à unanimidade de votos, foi desprovido por este Órgão Colegiado.

Na sequência, devidamente citado, o requerido apresentou a contestação de ID n.º 47439765, alegando, de início, as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência. No mérito, pugnou pela improcedência dos pleitos autorais, ao argumento de que não praticou ato ilícito, já que a autora, de fato, contratou o cartão de crédito consignado impugnado.

Ato contínuo, a parte autora apresentou réplica à contestação, ao ID 52636035. Na ocasião, afirmou que o requerido descumpriu a medida liminar e pediu a aplicação das astreintes fixadas.

Em seguida, as partes foram intimadas para especificação de provas, tendo ambas pedido o julgamento antecipado da lide (vide petições de ID 52773931 e 53497059).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgado procedente o pleito autoral, conforme já delineado.

Em suas razões recursais, (Id n. 15029282), o Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
não houve falha na prestação de informações, pois a parte autora assinou contrato e realizou saques complementares;
(ii)
o produto contratado possui características distintas do empréstimo consignado e é legalmente previsto;
(iii)
não se configura má-fé a justificar a repetição em dobro, uma vez que os valores foram efetivamente disponibilizados e utilizados pela autora;
(iv)
a multa por descumprimento da tutela antecipada é indevida, pois os descontos já estavam programados e não poderiam ser suspensos de imediato, tendo cumprido a decisão em 23/07/2024.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença apelada, a fim de julgar totalmente improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que eventual restituição seja de forma simples. Alternativamente, requer a aplicação do Tema 929 do STJ. Ainda de forma subsidiária, requer a fixação dos juros de mora da condenação em dano material a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Por fim, requer a revogação da multa.

Contrarrazões apresentadas por
IZABEL QUIRINA DA SILVA LEITE
no Id n. 15029286, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância gira em torno da validade e legalidade da contratação de cartão de crédito consignado, cujas características e efeitos foram equivocadamente compreendidos pela parte autora, o que revela, a partir do exame probatório, vício de consentimento e ofensa aos deveres de informação e transparência.

Analisando o contrato objeto da lide (“Termo de adesão cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”), verifica-se que a autora contratou o cartão de crédito BMG CARD, autorizando o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento (ID nº 15029264).

Todavia, os autos revelam que a parte autora realizou empréstimo consignado, isto é, com descontos automáticos em benefício previdenciário, com o banco recorrido. Isso porque o Réu ofereceu à Autora uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito, sabidamente mais elevadas, com o propósito, ainda, de burlar o limite estabelecido para margem consignável.

Tal conduta ilegal emerge do fato de que a operação oferecida como empréstimo consignado em folha, na verdade, se amolda como um saque em cartão de crédito, sem que exista qualquer compra, o que leva o consumidor a pagar despesas decorrentes do referido cartão, além de juros infinitamente maiores do que um empréstimo consignado.

Há de se recordar que a prestação do serviço não se resume à obrigação dita principal, mas engloba o cumprimento de outros deveres, os chamados deveres anexos, que excedem o dever de prestar e derivam diretamente do princípio da boa-fé objetiva. São os deveres de informação, conservação, proteção, lealdade e de cooperação prática de atos necessários à realização plena dos fins visados pela outra parte. Nessa linha, a lei prevê que o fornecedor responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art. 14, CDC).

Nesse cenário, não se pode olvidar que o Código de Defesa do Consumidor prevê largamente o dever de informação por parte do fornecedor de serviços:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Cumpre destacar que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligado ao princípio da transparência. Com efeito, se o consumidor não tomar conhecimento prévio, as cláusulas contratuais estipuladas não terão qualquer validade para si e, ainda, as cláusulas devem ser interpretadas de forma a revelar se o consumidor não contrataria caso tivesse oportunidade de ler e, antes disso, entender previamente.

Pontuo ainda que é ônus do prestador de serviços, para efetuar a cobrança da contraprestação, comprovar que o consumidor contratou o serviço, ainda mais quando, na demanda, o autor alega que não existe essa relação contratual.

Existem inúmeros precedentes quanto à ilegalidade da cobrança em questão no âmbito de outros Tribunais Pátrios. Vejamos:

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. NULIDADE CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTERPRETAÇÃO PELA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO (INSS). CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSONÂNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO REALIZADA E A INTENÇÃO DO CONTRATANTE. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ARTIGO 47, CDC). CONVERSÃO DO CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado tal como firmado entre as partes, que deverá ser interpretado pela modalidade de crédito pessoal consignado (beneficiário do INSS), e recalculado para aplicar a taxa de juros de 1,88% ao mês, considerando como paradigma a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central em operação de crédito pessoal consignado INSS. Condenou o banco requerido a restituir em dobro as prestações descontadas a partir de 30.03.2021. 2. Em síntese, a autora, ora recorrida no sentido de ver declarada a nulidade do contrato por vício de seu consentimento na contratação sob tal modalidade, bem como ser indenizada moralmente e restituída em dobro dos valores cobrados, ao argumento de irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado já que não foi essa sua intenção. Os documentos trazidos aos autos, a autora/recorrida contratou um cartão de crédito consignado junto ao Banco recorrente, autorizando o repasse dos valores descontados do seu benefício previdenciário em favor de tal instituição (evento 10, doc. 04). Consta do Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG/recorrente e autorização para desconto em folha de pagamento. 3. Insurge-se o recorrente alegando: a) inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível ? necessidade de perícia contábil; b) da validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor ? contratação de forma eletrônica; c) do cancelamento do contrato - a parte recorrida utilizou do cartão de crédito contratado para saque, contudo, em momento algum houve o devido pagamento por parte dele; d) ausência de dano material e restituição em dobro ? utilização do cartão mediante saque e compras pessoais. Requer reformada in totum, para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente. 4. Relação de consumo configurada, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça que diz que ?o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras?. 5. O propósito recursal repousa em definir sobre ocorrência de falta de informação clara ao consumidor sobre a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado. 6. À luz do artigo 6º, III, combinado com artigo 39, IV, ambos da lei consumerista pátria, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, decorrendo daí o direito à informação e o direito à transparência. 7. Quanto ao Juizado Especial, este é competente para apreciar e julgar as ações relativas à transmudação do empréstimo consignado por meio de cartão de crédito na opção saque, com transferência por meio de TED para a conta do consumidor para empréstimo consignado por não implicar em causa complexa e necessidade de perícia contábil, já que possível a realização dos cálculos por meio da calculadora judicial. 8. Consoante dicção do artigo 47 da lei consumerista pátria, ?as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor?, de modo que na dúvida entre a modalidade de contrato celebrado entre as partes - de cartão de crédito consignado e ou de crédito consignado - há que admitir a celebração do contrato menos oneroso ao consumidor.
Acerca do tema cartão de crédito consignado, recentemente o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás editou a Súmula nº 63, declarando a abusividade das cláusulas contratuais resultantes desse tipo de contratação: ?Os empréstimos concedidos na modalidade ?Cartão de Crédito Consignado? são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por dano moral, conforme o caso concreto. 9. In casu, o contrato juntado pelo recorrente, apesar de deixar claro que se trata de um Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, não contém a periodicidade das prestações nem a data fim dos descontos, em clara afronta ao direito de informação, de forma que mesmo não utilizando o cartão de crédito consignado, os descontos não têm fim. Ademais, verifica-se que
a recorrido não utilizou o cartão na modalidade crédito, ou seja, não tinha ciência exata dos termos do contrato que celebrava, acreditando se tratar de mero empréstimo pessoal, do que se infere que não foi esclarecida sobre os termos da contratação, caracterizando erro, engano ou ignorância, capazes de ensejar a nulidade da avença contratual.

10. Desta forma, permanece a contratação, já que confessada pela recorrente, promovendo-se apenas a adequação para a modalidade de empréstimo consignado INSS, afastando-se o refinanciamento do valor total da dívida, com pagamento mínimo da fatura do cartão.
11. Recurso conhecido e desprovido. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios de R$ 1.500,00 devido a irrisoriedade da condenação (artigo 85, § 4º CPC). (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5306477-06.2023.8.09.0079 ITABERAÍ, Relator: Élcio Vicente da Silva, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
I - Não demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado nos termos relatados pelo requerido e praticado o desconto indevido pelo banco réu em benefício previdenciário da autora, imperiosa declaração de inexistência de relação jurídica e a consequente restituição do valor descontado e do crédito depositado, a fim de que não haja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes. II - A privação do uso de determinada importância, subtraída de benefício previdenciário de baixo valor, recebida mensalmente para o sustento da parte autora, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido da Instituição-ré, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento.
III - A conduta faltosa da instituição financeira enseja reparação por danos morais, em valor que assegure indenização suficiente e adequada à compensação da ofensa suportada pela vítima, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso e a extensão dos prejuízos sofridos, desestimulando-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. IV - Os descontos feitos em benefício previdenciário com base em cartão de crédito consignado não contratado, geram, por si só, o direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC. (TJ-MG - AC: 10000220296867001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. IRREGULAR. IRDR TJAM TEMA 05. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. I - De acordo com a tese nº 1 do IRDR – Tema 05, nos casos de contratação de empréstimo no cartão de crédito consignado, para que seja reconhecida a validade da avença, necessariamente deve haver dois contratos, sendo um principal e outro acessório.
Não havendo a separação dos contratos, sendo um de mútuo e um de cartão de crédito, o contrato entabulado já se mostra irregular.
II - O termo de adesão acostado aos autos deu-se por meio do Cartão de Crédito BMG CARD, onde a parte Recorrida apresentou instrumento contratual sem o preenchimento dos valores das parcelas, nem o vencimento da 1ª parcela e o vencimento final, o que reforça a interpretação em favor do consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e não contempla os cinco critérios estabelecidos na tese nº 2 do IRDR – Tema 05. Além disso, traz a assinatura do consumidor somente na última folha.
III - Milita em favor da parte autora/ apelante o fato incontroverso que jamais houve saque no cartão de crédito disponibilizado a si, e, sim, efetiva transferência para sua conta corrente do valor emprestado, consoante se verifica nos recibos juntados pelo apelado. Isso é dizer, a operação de disponibilização do crédito foge à regra do contrato de cartão de crédito consignado, que pressupõe o saque do contratante por meio do cartão.
IV - No julgamento do IRDR nº 0005217-75.2019.8.04.0000 – Tema 05, esta Corte sedimentou o entendimento que a inexistência de prova de que o consumidor tinha a inequívoca ciência dos verdadeiros termos contratuais, seja por dolo da instituição financeira ou por erro de interpretação do consumidor, causado pela fragilidade das informações constantes da avença, evidencia a existência de dano moral sofrido pelos consumidores (tese 03 do IRDR – Tema 05). V - Recurso conhecido e, no mérito, provido. (TJ-AM - AC: 06592959820188040001 Manaus, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 22/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO BMG.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA QUE OBJETIVAVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Oferta ao Autor de uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito.
Utilização anormal do cartão de crédito. Não utilização do cartão para qualquer operação de compra. O instrumento contratual contém clausulas que dificulta a sua compreensão e o alcance. Inteligência do atrigo 46 do CDC. Violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao dever de informação e à transparência. Art. 52 do CDC.
Falha na prestação de serviço e caracterização da má-fé do Réu. Contrato deve ser revisto utilizando-se juros limitados à média de mercado aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado à época da celebração. Precedentes STJ e TJRJ
. Devolução dos valores eventualmente pagos a maior deve se dar na forma dobrada. Art. 42 do CDC. Dano moral configurado. Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor adequando aos critérios norteadores e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. (TJ-RJ - APL: 00060764320188190054, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 26/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2020)

Destaco ainda precedentes no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001262-56.2020.8.08.0047 APTE/APDO: BANCO BMG S.A. APDO/APTE: ABDIAS FERREIRA DA SILVA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 2. O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata. O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”. 3. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha. 4. Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. 5. Com relação aos danos morais, tal como o julgador a quo, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos. 6. No que atine ao quantum fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos. 7. No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5001262-56.2020.8.08.0047, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 25/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data do Julgamento: 05/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004510-61.2022.8.08.0014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, Data do Julgamento: 23/11/2023)

Em evolução, friso que o saque complementar, no caso em tela. só vem a reafirmar a noção de que a parte autora partia do pressuposto de que contratara empréstimo consignado, visto que tal fato não revela a ciência de que os pagamentos se dariam pelo mínimo da fatura do cartão de crédito.

Seria diferente, por outro lado, se a autora tivesse realizado compras a prazo através do cartão de crédito, pois em casos tais estaria indene de dúvidas que conhecera as duas faces do negócio jurídico, mas este não é o caso dos autos.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. Cartão de crédito consignado. Abusividade reconhecida. Súmula 63, TJGO. Considerando a inexistência de prova quanto ao envio/recebimento do cartão de crédito, uso para compras pela autora/agravada e, ainda, evidências acerca da possibilidade de utilização do plástico, uma vez que apenas obteve empréstimo depositado diretamente em sua conta, via TED, e saques complementares, resta configurada afronta à transparência e informação, o que justifica, neste ponto, a manutenção da sentença, que reconheceu o contrato firmado como sendo de empréstimo pessoal consignado, ajustando-o segundo as pertinentes características. (...) AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5041694-41.2021.8.09.0149, Rel. Des (a). JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6a Câmara Cível, julgado em 11/09/2023, DJe de 11/09/2023) (grifei).

Configurado, pois, o vício de consentimento, mostra-se adequada a conversão judicial da avença em contrato de empréstimo consignado, com recálculo dos valores devidos, conforme determinado na sentença.

Quanto à repetição do indébito em dobro, embora tal penalidade pressuponha a má-fé do credor, esta se presume nos casos em que a cobrança indevida decorre de falha grave no dever de informação, como no presente caso, em que a consumidora, idosa, foi surpreendida com descontos sem compreender a origem ou extensão da dívida.

Segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso em exame, a restituição simples não é suficiente para reparar adequadamente a conduta da instituição financeira, que não apenas estruturou uma contratação juridicamente inadequada para o perfil da consumidora, como também instituiu cobrança por meio de desconto em folha, com base em contrato não plenamente compreendido pela contratante.

O engano da instituição financeira não se mostra justificável, já que se presume o dever de esclarecimento pleno na fase pré-contratual, sobretudo em contratações voltadas a consumidores hipervulneráveis, como aposentados e idosos. Ainda que se possa alegar a existência formal do contrato, a sua opacidade e a sua aplicação em desacordo com a finalidade declarada pela consumidora tornam a cobrança indevida flagrantemente abusiva.

Assim, correta a condenação na forma determinada pela sentença, devendo os valores pagos a maior, decorrentes dos descontos mensais indevidos, ser devolvidos em dobro, com os consectários legais.

Especificamente quanto à multa por descumprimento da tutela antecipada, razão também não assiste ao apelante.

No que tange à insurgência da instituição financeira quanto à imposição da multa cominatória fixada pelo juízo de origem em decorrência do descumprimento da tutela antecipada, não merece acolhida a pretensão recursal.

O Banco Apelante sustenta que teria cumprido tempestivamente a decisão liminar que determinava a suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato questionado, anexando, para tanto, captura de tela de sistema interno, datada de 23/07/2024, na tentativa de demonstrar o cumprimento da ordem judicial antes do pagamento do benefício da parte autora, ocorrido em 26/07/2024.

Todavia, essa alegação não se sustenta diante da prova documental constante dos autos, que demonstra que os descontos continuaram sendo realizados no benefício previdenciário da autora mesmo após a data em que o banco afirma ter promovido a suspensão, o que se verifica pelo extrato de pagamento do INSS juntado aos autos (Id 15029272), em que constam os descontos indevidos no benefício creditado em 26/07/2024.

Ou seja, embora o Banco afirme ter tomado providências internas, a tutela não foi efetivamente cumprida, uma vez que o objetivo da decisão judicial (essar os descontos no benefício previdenciário da parte autora) não foi atingido.

Além disso, não prospera a alegação do Apelante no sentido de que a manutenção dos descontos estaria relacionada a "data de corte do convênio" ou a questões operacionais da folha de pagamento, pois essas circunstâncias são inerentes à atividade bancária e não têm o condão de eximir o devedor do dever de cumprimento integral e eficaz da ordem judicial, especialmente quando a tutela antecipada foi deferida com urgência justamente para resguardar a subsistência da parte autora, pessoa hipervulnerável e dependente do benefício previdenciário.

No caso concreto, não se comprovou a adoção de medidas suficientes para impedir os descontos, tampouco houve comprovação de comunicação tempestiva com o órgão responsável pela folha de pagamento para garantir o fiel cumprimento da ordem judicial, o que impõe a manutenção da multa.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC, além de sua natureza coercitiva, tem a finalidade de inibir a reiteração de condutas atentatórias à dignidade da justiça, sendo plenamente cabível em casos de descumprimento de tutela provisória, como no presente caso. O valor da multa fixado pelo juízo a quo mostra-se proporcional e razoável, não se revelando exorbitante ou desproporcional em relação à obrigação descumprida, especialmente se considerada a reiteração do desconto mesmo após o deferimento da liminar.

Por fim, quanto aos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos a título de repetição do indébito, importa destacar que, no presente caso, o juízo de origem não declarou a inexistência do vínculo contratual, mas sim determinou a requalificação da avença, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado.

Dessa forma, não se está diante de típica ação declaratória de inexistência de relação jurídica ou de débito, mas sim de revisão e adequação de cláusulas de contrato existente, o que atrai a aplicação do regime de responsabilidade contratual para fins de fixação do termo inicial dos juros moratórios.

Nesse contexto, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405 do Código Civil, e a correção monetária deve observar o momento do efetivo desembolso pelo consumidor, conforme preconizado na Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, em razão das recentes alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os artigos 389, 395 e 406 do Código Civil, deve-se adotar o seguinte critério para a apuração dos consectários legais, respeitando-se a regra de transição temporal:

Período de Apuração

Correção Monetária

Juros de Mora

Até 29/08/2024

INPC – a partir da data do desembolso indevido

(Súmula 43/STJ)

1% ao mês – a partir da citação

(arts. 397, parágrafo único, e 405 do CC/2002 – redação anterior)

A partir de 30/08/2024

IPCA-IBGE – conforme art. 389, parágrafo único, do CC/2002 (nova redação)

Taxa SELIC, deduzida a atualização pelo IPCA-IBGE

(art. 406 do CC/2002 – nova redação)

Rememoro que tal fracionamento na aplicação dos índices decorre da incidência da nova legislação apenas a partir da sua entrada em vigor, não havendo retroatividade dos novos critérios a parcelas vencidas anteriormente, por força do princípio da irretroatividade das normas prejudiciais e da segurança jurídica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para adequar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a repetição dos valores descontados indevidamente.

Esclareço que, até 29/08/2024, deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso, nos termos da Súmula n.º 43 do STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, conforme os arts. 397, parágrafo único, e 405 do Código Civil, em sua redação anterior. A partir de 30/08/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA-IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, da nova redação do Código Civil, e os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, deduzida a atualização pelo IPCA-IBGE, nos termos do art. 406 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar